Tribunal: TJDFT
Processo: 0727172-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727172-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: ANDRE HERCULANO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Execução Penal, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a suspensão do mandado de prisão para que o apenado André Herculano de Lima se apresentasse para dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto (ID 18202314 - pág. 161). Segundo consta dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o agravante foi condenado a uma pena total de 06 (seis) anos de reclusão pela prática de crime de homicídio qualificado tentado, em regime inicial semiaberto, encontrando-se atualmente em liberdade. A Defesa apresentou pedido de autorização para trabalho externo, mediante proposta particular, tendo o Ministério Público opinado favoravelmente à concessão do benefício e postulou a intimação do condenado para apresentação no prazo de 72 horas para dar início ao cumprimento da pena. Ocorre que o Juízo a quo determinou a suspensão do mandado de prisão em decorrência da pandemia de COVID-19, com fundamento na Recomendação no 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça (ID 18202314 - Pág. 161). Contra essa decisão se insurge o Parquet, sustentando que “a situação dos estabelecimentos prisionais do DF está sob controle, de maneira que não há recomendação para a concessão indiscriminada de suspensão do mandado de prisão, especialmente nas situações em que o condenado sequer pertence ao grupo de risco da doença, como no caso em análise”. Alega que a suspensão do mandado de prisão ocasiona embaraços à execução da pena e, além de violar o princípio da isonomia, fomenta a possibilidade de prescrição da pretensão executória, conforme previsão do art. 110 do Código Penal, salientando que o crime praticado se reveste de extrema gravidade e possui natureza hedionda. Dessa forma, entendendo que o cumprimento do mandado e prisão sequer prejudicará o futuro exercício do trabalho externo por proposta particular, vez que a empregadora é a esposa do agravado, além de que a situação do sentenciado não se enquadra ao que foi estabelecido nos autos do Pedido de Providências no 0401846- 72.2020.8.07.0015, de modo a viabilizar a prisão domiciliar. Pede, assim, a expedição do mandado de prisão, para que o condenado dê continuidade ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Contrarrazões apresentadas pela Defesa, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo (ID 18202314 - pág. 164/165). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 18202314 - pág. 176). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Maurício Silva Miranda, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 18812725). É o relatório. Na presente data, o douto Juízo de origem informou que proferiu decisão concedendo o trabalho externo ao agravado e determinou a expedição de mandado de prisão para que o apenado se apresente ao Juízo no prazo de 72 horas a fim de iniciar a execução da pena imposta, encaminhando a cópia de ID 20173576. Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente recurso de agravo em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso de agravo, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador